Tribunal: TJDFT
Processo: 0743315-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cancelamento de precatório. Expedição de requisição de pequeno valor. Lei distrital no 6.618/2020. Constitucionalidade. Aplicabilidade imediata. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor e cancelou o precatório expedido. O agravante alega violação ao ato jurídico perfeito, à segurança jurídica e à boa-fé processual, sustentando a preclusão do direito à substituição do precatório pela RPV e apontando a invalidade da aplicação retroativa da norma.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da expedição de RPV, com o cancelamento do precatório previamente expedido, considerando o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto do RPV para 20 salários mínimos.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que eleva o limite para RPV a 20 salários mínimos, permitindo sua aplicação imediata a processos em curso, inclusive retroativamente, em benefício do administrado.
4. A legislação vigente não impõe limite temporal ao exercício da opção pelo pagamento via RPV, desde que o valor se enquadre no teto estabelecido.
5. A segurança jurídica e a ordem cronológica de pagamentos não são violadas quando o crédito previamente inscrito em precatório passa a se enquadrar como de pequeno valor, nos termos da legislação superveniente.
6. O princípio da isonomia e a efetividade do direito do credor fundamentam a possibilidade de cancelamento do precatório e a expedição de RPV.
7. Precedentes do STF (RE 1.491.414/DF e RE 1.361.600/DF) e do TJDFT confirmam a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital no 6.618/2020.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A alteração do teto para obrigações de pequeno valor, com base na Lei Distrital no 6.618/2020, aplica-se imediatamente, mesmo aos processos com precatórios já expedidos, permitindo sua conversão em RPV mediante renúncia ao excedente, caso necessário.

________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 4o; Resolução CNJ no 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414/DF, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 01/07/2024; ARE no 1412916 AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25/07/2024.